Tribunal: TCU
Processo: 016.273/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 036.356/2018-2 - Acórdão AC-2182/2022-PL, item 9.5

Inteiro teor:
Acórdão 382/2026-TCU-Plenário Trata-se de processo autuado para acompanhar pagamento de dívida, em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014. Nesta oportunidade, examina-se a quitação do Sr. Liberal Enio Zanelatto, por intermédio do pagamento da multa que lhe fora aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 2182/2022-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 036.356/2018-2 . Considerando que houve o recolhimento integral da multa por parte do responsável; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) dar quitação a Liberal Enio Zanelatto ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada; b) apensar os autos ao TC Processo 036.356/2018-2 , tendo em vista o cumprimento de seu objetivo. 1. Processo TC- Processo 016.273/2025-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Liberal Enio Zanelatto (XXX.757.448-XX) 1.2. Unidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há